Tribunal: TJSP
Processo: 1114831-69.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – MEDICAMENTO QUE NÃO É MERAMENTE DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA ABUSIVA – ACÓRDÃO INTEGRADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.